Tribunal: TJMT
Processo: 1000804-83.2025.8.11.0036
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000804-83.2025.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Provas]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[AGROBENS AGILE PROJETOS LTDA - CNPJ: 28.977.093/0001-28 (APELANTE), LEIDIANE REZENDE CORDEIRO GALVÃO - CPF: 034.149.521-22 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. INTERESSE DE AGIR NÃO CONFIGURADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença da Vara Única de Guiratinga-MT, que indeferiu a petição inicial e extinguiu, sem resolução do mérito, ação cautelar de exibição de documentos, com fundamento no art. 485, I, do CPC. A parte autora sustentava não ser necessário prévio requerimento administrativo, alegando já ter buscado extrajudicialmente os documentos, mas sem êxito. O banco defendeu a improcedência do recurso e alegou litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é indispensável a comprovação do prévio requerimento administrativo, acompanhado do pagamento do custo do serviço, para caracterizar o interesse de agir em ação cautelar de exibição de documentos bancários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O interesse de agir nas ações de exibição de documentos exige a demonstração de prévio pedido administrativo não atendido em prazo razoável, bem como o pagamento da tarifa correspondente ao custo do serviço.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento sobre o tema no julgamento do REsp 1.349.453/MS (Tema Repetitivo 648), exigindo tais requisitos como pressupostos processuais específicos.

A apelante não comprovou documentalmente o alegado requerimento administrativo nem o recolhimento do custo do serviço, limitando-se a afirmações genéricas.

A ausência desses elementos configura falta de interesse processual, impondo a extinção do processo sem resolução do mérito.

A alegação de que os documentos são comuns às partes não afasta a necessidade de prévio requerimento administrativo, requisito que materializa a subsidiariedade da intervenção judicial.

Não se configurou litigância de má-fé, pois a parte exerceu regularmente o direito de ação com fundamento em interpretação razoável do ordenamento jurídico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ação cautelar de exibição de documentos bancários exige a comprovação de prévio requerimento administrativo não atendido em prazo razoável e o pagamento do custo do serviço.

A ausência desses requisitos afasta o interesse de agir e autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito.

A natureza comum dos documentos não dispensa a observância dos pressupostos processuais específicos fixados pela jurisprudência consolidada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, I; CPC, art. 80; Resolução CMN n. 3.919/2010.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.349.453/MS (Tema Repetitivo 648), Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 10.12.2014,
DJe
02.02.2015; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.383.657/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 27.11.2023,
DJe
29.11.2023; TJSP, Apelação Cível 1002534-44.2022.8.26.0222, Rel. Marco Fábio
Morsello
, 11a Câmara de Direito Privado, j. 27.03.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1000804
-
83
.
2025
.
8
.
11
.
0036

APELANTE: AGROBENS AGILE PROJETOS LTDA

APELADO: BANCO BRADESCO S
/
A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por AGROBENS AGILE PROJETOS LTDA, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Guiratinga-MT, que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do
CPC,
na ação cautelar de exibição de documentos ajuizada em face do BANCO BRADESCO S
/
A.

Nas razões recursais a
lega a desnecessidade de prévio requerimento administrativo em caso de documento comum às partes, argumentando que a jurisprudência é pacífica nesse sentido.

Afirma que
compareceu
à agência bancária com a finalidade de solicitar os documentos necessários, tendo seu pedido indeferido sob a alegação de que os dados estariam vinculados à antiga agência da instituição situada no município de Guiratinga-MT, atualmente desativada.

Argumenta que não se trata de inércia ou desídia processual, mas sim de recusa expressa e documentada da instituição financeira, impossibilitando o autor de obter por meios extrajudiciais a documentação necessária.

Sustenta que a ausência de requerimento administrativo prévio não afasta o interesse de agir, mormente nas ações de exibição de documentos, sobretudo quando os documentos são comuns às partes ou essenciais à formação de convencimento judicial.

Requer o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença, a fim de que seja recebida a petição inicial e determinado o regular prosseguimento da ação.

Em suas contrarrazões (
id
314605390), o apelado sustenta a litigância de má-fé da parte autora, alegando que existem inúmeras ações iguais perante o juízo, sendo necessário que se dê um basta nesse tipo de demanda. Requer que seja negado provimento ao recurso de apelação interposto pela parte autora.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Na origem, a parte autora propôs ação cautelar de exibição de documentos, alegando a necessidade de obtenção de documentos bancários para instruir futura ação principal. O magistrado determinou a emenda da petição inicial para que o autor comprovasse o prévio requerimento administrativo, bem como o recolhimento de custas judiciais. Embora tenha se manifestado nos autos, o autor não comprovou o cumprimento das exigências, o que ensejou o indeferimento da petição inicial e a consequente extinção do processo sem resolução do mérito.

A sentença
recorrida fundamentou-se na ausência de comprovação do prévio requerimento administrativo para exibição dos documentos pretendidos, com o pagamento do custo do serviço, requisito considerado essencial para o processamento da ação de exibição de documentos, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n. 1.349.453/MS (Tema Repetitivo n. 648).

Pois bem.

Após meticulosa análise dos autos processuais e detido exame das razões recursais apresentadas, verifico que o recurso de apelação interposto pela parte autora, ora apelante, não merece provimento quanto ao mérito, conforme fundamentação que passo a expor de maneira pormenorizada.

A controvérsia central do presente recurso gravita em torno da necessidade ou não de comprovação de prévio requerimento administrativo como condição para o ajuizamento de ação cautelar de exibição de documentos, especialmente quando se trata de documentos comuns às partes, decorrentes de relação jurídica preexistente entre elas.

Inicialmente, impende destacar que a questão ora em análise não constitui matéria inédita no cenário jurídico nacional, tendo sido objeto de profunda reflexão doutrinária e jurisprudencial ao longo das últimas décadas, culminando na consolidação de entendimento que, longe de representar mero formalismo processual, traduz a busca pelo equilíbrio entre o direito fundamental de acesso à justiça e a necessidade de racionalização da atividade jurisdicional.

O instituto da exibição de documentos, enquanto procedimento de natureza cautelar ou incidental, encontra suas raízes históricas no direito romano, tendo evoluído significativamente ao longo dos séculos para adaptar-se às necessidades da sociedade
contemporânea e às transformações do sistema processual. Na atual sistemática processual, a exibição de documentos configura-se como importante instrumento para a concretização do princípio da cooperação e da paridade de armas no processo, permitindo que a parte que não dispõe de documento relevante para a demonstração de seu direito possa ter acesso a ele, desde que preenchidos determinados requisitos.

Entre esses requisitos, destaca-se a necessidade de demonstração do prévio requerimento administrativo, exigência que não se confunde com o esgotamento das vias administrativas - há muito afastado pela jurisprudência como condição para o acesso ao Poder Judiciário -, mas que representa a materialização do princípio da subsidiariedade da intervenção judicial, segundo o qual o Poder Judiciário deve ser acionado apenas quando estritamente necessário, evitando-se a judicialização prematura de questões que poderiam ser solucionadas extrajudicialmente.

No caso específico da exibição de documentos bancários, a exigência de prévio requerimento administrativo justifica-se não apenas pela necessidade de demonstração do interesse processual - consubstanciado no binômio necessidade-utilidade da tutela jurisdicional -, mas também pela própria natureza da relação jurídica estabelecida entre a instituição financeira e seus clientes, caracterizada pela existência de normas específicas que regulamentam o acesso a documentos e informações bancárias.

A parte apelante sustenta, em suas razões recursais, que
compareceu
à agência bancária com a finalidade de solicitar os documentos necessários, tendo seu pedido indeferido sob a alegação de que os dados estariam vinculados à antiga agência da instituição situada no município de Guiratinga-MT, atualmente desativada. Contudo, não trouxe aos autos qualquer elemento probatório que corrobore tal alegação, limitando-se a afirmações genéricas desprovidas de suporte documental.

Ora, a mera alegação de comparecimento pessoal à agência bancária, desacompanhada de qualquer comprovação documental - como protocolo de atendimento, número de registro da solicitação, comprovante de pagamento da taxa de serviço ou mesmo declaração de recusa de fornecimento dos documentos -, não se mostra suficiente para suprir a exigência de demonstração do prévio requerimento administrativo.

Ademais, ainda que se admitisse a veracidade da alegação de comparecimento pessoal à agência bancária, tal circunstância, por si só, não seria suficiente para caracterizar a resistência da instituição financeira em fornecer os documentos solicitados, especialmente considerando que, segundo a própria narrativa da parte apelante, a negativa
teria se fundamentado não em uma recusa arbitrária, mas na impossibilidade técnica de acesso aos documentos vinculados à agência desativada - situação que, a princípio, poderia ser solucionada por meio de procedimentos administrativos específicos, como o encaminhamento da solicitação ao setor competente da instituição financeira.

Nesse contexto, a ausência de comprovação do prévio requerimento administrativo não configura mera irregularidade formal passível de ser relevada em nome do princípio da instrumentalidade das formas, mas verdadeira ausência de pressuposto processual específico, cuja observância é indispensável para o regular desenvolvimento do processo e para a própria caracterização do interesse processual.

A doutrina processual contemporânea, embora reconheça a necessidade de interpretação das normas processuais à luz dos princípios constitucionais do acesso à justiça e da duração razoável do processo, não afasta a exigência de demonstração dos pressupostos processuais específicos para cada tipo de demanda, sob pena de banalização do acesso ao Poder Judiciário e de comprometimento da própria efetividade da tutela jurisdicional.

No caso específico da exibição de documentos bancários, a exigência de prévio requerimento administrativo encontra respaldo não apenas na jurisprudência consolidada, mas também na própria lógica do sistema processual, que busca evitar a judicialização desnecessária de questões que poderiam ser solucionadas extrajudicialmente, reservando a intervenção judicial para as situações em que efetivamente se verifica resistência injustificada da parte detentora dos documentos.

Ressalte-se, por oportuno, que a exigência de prévio requerimento administrativo não se confunde com a imposição de condição ao exercício do direito de ação, mas representa a materialização do interesse processual, entendido como a demonstração da necessidade e utilidade da tutela jurisdicional pleiteada. Sem a demonstração de que houve resistência da instituição financeira em fornecer os documentos solicitados, não se configura a situação de conflito de interesses que justificaria a intervenção judicial.

Nesse sentido, a extinção do processo sem resolução do mérito, determinada pelo juízo de primeiro grau, não representa violação ao princípio do acesso à justiça, mas sim aplicação adequada das normas processuais que disciplinam os pressupostos de admissibilidade da ação, em consonância com o entendimento consolidado sobre a matéria.

Quanto à alegação de que se trataria de documentos comuns às partes, tal circunstância, embora relevante para a análise do mérito da pretensão de exibição, não
afasta a necessidade de demonstração do prévio requerimento administrativo como pressuposto processual específico para o ajuizamento da ação cautelar de exibição de documentos.

A natureza comum dos documentos - decorrente da relação jurídica estabelecida entre as partes - fundamenta o direito material à exibição, mas não dispensa a observância dos requisitos processuais para o exercício desse direito pela via judicial, entre os quais se
inclui
a demonstração do prévio requerimento administrativo não atendido em prazo razoável.

Ademais, ainda que se admitisse a mitigação da exigência de prévio requerimento administrativo em determinadas situações excepcionais - como nos casos de urgência ou de comprovada impossibilidade de obtenção dos documentos pela via extrajudicial -, tal excepcionalidade deveria ser demonstrada de forma inequívoca pela parte interessada, o que não ocorreu no caso em análise.

A parte apelante limitou-se a alegar genericamente a impossibilidade de obtenção dos documentos pela via extrajudicial, sem apresentar qualquer elemento probatório que corroborasse tal alegação ou que demonstrasse a excepcionalidade da situação a justificar a mitigação da exigência de prévio requerimento administrativo.

Nesse contexto, a manutenção da sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito impõe-se como medida de rigor, em consonância com o entendimento consolidado sobre a matéria e com os princípios que regem o sistema processual civil contemporâneo.

Ressalte-se, por fim, que o indeferimento da petição inicial não impede que a parte interessada, após comprovar o prévio requerimento administrativo e o pagamento do custo do serviço, ajuíze nova ação de exibição de documentos, caso persista a resistência da instituição financeira em fornecer os documentos solicitados.

No contexto da ação deexibiçãode documentos, consolidou-se o entendimento de que opréviopedido administrativo se faz necessário à verificação do interesse de agir.

A consolidação jurisprudencial em torno do aludido preceito resultou na edição da Súmula n.o 389/STJ, com o seguinte teor: "A comprovação do pagamento do 'custo do serviço' referente ao fornecimento de certidão de assentamentos constantes dos livros da companhia é requisito de procedibilidade da ação deexibiçãode documentos ajuizada em face da sociedade anônima."

Nesse contexto:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS BANCÁRIOS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. REVISÃO DAS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.A jurisprudência desta Corte de Justiça se firmou no sentido de que "a propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existênciade relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária"(
REsp 1.349.453/MS
, Rel. Ministro
Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 10/12/2014,
DJe
2/2/2015). 2. O Superior Tribunal de Justiça entende ser possível o ajuizamento de ação autônoma de exibição de documentos pelo procedimento comum (
REsp 1.803.251/SC
, desta relatoria, Terceira Turma, julgado em 22/10/2019,
DJe
8/11/2019). 3. Depreende-se do contexto dos autos que o colegiado local concluiu que não estão presentes os requisitos necessários para a propositura do litígio. Assim, incide na espécie o teor do enunciado sumular n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Isso porque a revisão do entendimento do acórdão recorrido, com o consequente acolhimento da pretensão recursal, demandaria necessariamente o reexame do acervo fático-probatório da causa, o que não se admite no âmbito de recurso especial. 4. Na presente hipótese, o Tribunal estadual consignou que não houve recusa injustificada da parte recorrida, não estando, portanto, caracterizada a pretensão resistida em fornecer os documentos pretendidos. Diante desse cenário, rever os argumentos que ensejaram o desfecho alcançado pela Corte local, no que se refere à ausência
de pretensão resistida e eventuais desdobramentos, implicaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n. 7/STJ. 5. Agravo interno improvido". (
AgInt no AREsp n. 2.383.657/SP
, relator MinistroMarco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 27/11/2023,
DJe
de 29/11/2023
).

A propósito:

AÇÃO AUTÔNOMA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - Produção antecipada de provas - Sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir, nos termos do art. 485, IN. VI, do Código de Processo Civil - Irresignação da autora - Pedido de exibição de contrato bancário cujos requisitos foram fixados pelo STJ em julgamento de Recurso Especial representativo da controvérsia (
REso
no 1.349 .453/MS) - Ausência de demonstração inequívoca da existência de relação jurídica entre as partes - Hipótese em que, diante dos elementos carreados aos autos, também não se pode afirmar com segurança que houve pedido administrativo prévio e adequado para o réu fornecer a documentação postulada e, por via de consequência, a recusa do réu em fornecê-la- Ademais, a autora não demonstrou o recolhimento da tarifa correspondente ao custo de fornecimento da documentação, cujo valor é disponibilizado pelas instituições financeiras por força da normatização do Banco Central (Resolução CMN no 3.919/10)- Falta de interesse processual da autora configurada - Sentença mantida - Recurso desprovido, com majoração dos honorários sucumbenciais. (TJ-SP - Apelação Cível: 1002534-44.2022 .8.26.0222 Guariba, Relator.: Marco Fábio
Morsello
, Data de Julgamento: 27/03/2024, 11a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/03/2024)

Quanto à alegação de litigância de má-fé suscitada pelo apelado em suas contrarrazões, entendo que não restou configurada qualquer das hipóteses previstas no art. 80 do
CPC
, tratando-se de regular exercício do direito de ação, fundamentado em interpretação razoável do ordenamento jurídico.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025